Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010106-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA
AGRAVADO: RICARDO DA ROCHA ROSA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Oferta de Alimentos, Guarda Compartilhada e Regulamentação de Convivência sob o n. 1006198-52.2020.11.0002 ajuizada por RICARDO DA ROCHA ROSA que, considerando os fatos narrados na inicial, deferiu a guarda compartilhada, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser exercida de forma livre, por entender se encontrar ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação no sentido de não exercer a guarda em relação a infante (id. 42032994).
A agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça.
Argumenta nas razões do recurso que se trata de uma criança de 2 (dois) anos que não tem convívio regular com o pai/Agravado, de forma que estranha ficar sozinha com o pai; o Agravado não possui condições sociais e psicológicas para cuidar sozinho da criança, como será demonstrado a seguir; os pais não têm convivência harmônica suficiente para estabelecer uma agenda de visitas que o exercício da guarda compartilhada exige.
Salienta que manter a guarda compartilhada da criança concedida em sede tutela de urgência antes da fase instrutória do processo apresenta um risco à saúde da menor; o agravado quer exercer a livre visitação sem prévia comunicação ou acordo com a Agravante, sendo que tem causado transtornos, para a criança e para a agravante; isto por que a criança se encontra convivendo com genitora, ora Agravante, e inserir um convívio com o Agravado sem uma preparação prévia, causa interferências negativas na rotina da criança.
Fundamenta que o agravado apresenta condições comportamentais, emocionais e psicológicas alterados, inclusive responde por ação criminal. Para evidenciar o comportamento desregrado do Agravado traz à baila a informação de que esse já foi preso Por Direção Perigosa em Via Pública na Cidade de Campo Grande – MS e por Ato obsceno; elenca que nas redes sociais, o próprio Agravado deixa claro que a casa onde reside não é um ambiente adequado para a permanência de uma criança, ainda mais uma bebê, visto que ele mesmo afirma ser uma casa de festas de boemia, bebedeira “pegação” na piscina.
Argumenta que o agravado é convivente/amasiado com a senhora Leticia Rodrigues a qual possui várias passagens pela polícia e responde por diversos processos sendo: Boletins de Ocorrência No: 2014.149431; 2015.244459; 2018.393456; 2019.45996; 2019.306416; 2020.61028. A convivente/amasiada do Agravado, e, portanto, madrasta da criança Luísa, faz parte da família extensa, então, os atos criminais, condenações e ações reprováveis atingem consequentemente a menor Luísa. Alega que o agravado trabalha necessitando de viagens e em períodos de pandemia o convívio pode trazer prejuízos a criança.
Assevera que “Deve ser analisado, primeiramente, Excelência o meio onde vive o pai, através de estudo social visto que o passado do pai, preso em estabelecimento se masturbando, descumpridor das regras já que se dedica ao consumo de álcool, vida desregrada, direção perigosa, praticante de alienação parental e ainda o passado da madrasta envolvida em inúmeros fatos criminais não autoriza, neste momento, a guarda compartilhada e livre visitação. Obviamente, se o pai tivesse uma vida social imaculada, a genitora não se insurgiria contra a convivência, contudo nas atuais circunstâncias, qualquer decisão deve ser prudentemente analisada sendo certo que a manutenção da tutela de urgência, neste caso, em favor do Agravado não se revela adequada ao caso”.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada e determinar a guarda unilateral a genitora, bem como a determinação para realização de forma temporária de visitas virtuais ao invés de visitas presenciais, pelo período que permanecer o estado de pandemia e isolamento social; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 42032991).
É o relatório. Decido.
De início, a agravante solicita a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.
A agravante comprova estar desempregada e não possui renda suficiente a comportar o pagamento de custas processuais, de acordo com os documentos dos autos o que leva a crer a necessidade do deferimento do pedido, evitando-se qualquer prejuízo de ordem financeira, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Dessa forma, a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, estando isento do recolhimento do preparo recursal.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o risco de lesão irreparável, o que justifica a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária.
Na análise dos autos e verificando os argumentos de ambas as partes, tem-se que a priori os genitores não possuem boa convivência, a genitora alega que o pai não tem condições de cuidar da criança e o genitor alega que a mãe o impede de contato com a filha. Já a criança conta com apenas dois anos de idade.
Diante dos fatos relatados pelas partes que pode afetar diretamente a criança em seu psicológico e desenvolvimento, e sendo necessária a averiguação das condições de ambas as partes, prudente é a realização do estudo psicossocial com os genitores, a contrário, da decisão agravada que entendeu por postergar a realização do referido estudo.
Assim, a concessão da liminar antes da realização de estudo psicossocial com todas as partes torna prejudicial, pois o conflito de interesses entre os genitores é patente, de modo que pode afetar sobremaneira a vida e o psicológico da criança.
Desse modo, o interesse da criança deve ser resguardado em prol da sua saúde física, psicológica, haja vista que nos moldes como delineado na decisão agravada não se mostra prudente o exercício da guarda compartilhada, a priori, o que pode ser analisado após a realização do estudo psicossocial.
A jurisprudência:
“AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. NECESSIDADE. Existindo questões que pendem de esclarecimento e considerando que o principal interesse a ser tutelado no processo é o das crianças, é cabível a pretendida realização do estudo social, mostrando-se desnecessária, no entanto, ao menos por ora, a nova oitiva dos menores, pois já foram ouvidos em duas ocasiões. Recurso provido, em parte”. (Agravo de Instrumento, No 70074874173, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-03-2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS E ALIENAÇÃO PARENTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR. Diante dos elementos constantes nos autos, verificada que a visitação, no modelo atual, prejudica a menor, adequada a suspensão das visitas paternas até nova avaliação psicológica dos genitores e da criança, a fim de que possa ser regulamentada a visita, atendendo aos interesses da infante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70073205395, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 28-06-2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DO PAI EM CONVIVER COM A FILHA. GENITOR COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. 1. A convivência entre o infante e seus pais, ou com outros parentes com os quais guarde alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral. 2. A suspensão do direito de visitas do pai ao filho é medida excepcional, justificada por circunstâncias relevantes que recomendem o afastamento do genitor em nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que compreende a tutela da sua integridade física e psíquica. 3. Dessa forma, não é recomendável, no momento, o estabelecimento de visitas supervisionadas em razão do comportamento demonstrado pelo genitor. No entanto, é da própria essência da matéria ora em análise a reversibilidade da medida, razão pela qual, diante da alteração da situação fática, pode ser reavaliado o pedido de visitas ao filho formulado pelo genitor, devendo sempre ser considerado o melhor interesse da criança. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão 1095915, 20160210018530APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 285/290).
Assim, para se preservar o desenvolvimento psicológico, moral e afetivo da criança prudente a suspensão da decisão agravada e que seja procedido o estudo psicossocial com urgência, para apurar os fatos elencados pelas partes.
Ressalva-se que, alterada a situação fática, em qualquer oportunidade a decisão pode ser revista.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão agravada e determinar a realização de estudo psicossocial com urgência.
Defiro a gratuidade da justiça a agravante.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora